Tribunal: STF
Processo: HC 260381
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.025.883/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Junio Aparecido Neri Lopes contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fls. 92):



    [...]



    Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante, com a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    No presente writ, sustenta a defesa o relaxamento da prisão, em razão da ilegalidade das provas obtidas pela busca realizada no interior do imóvel, sem fundadas razões.



    Alega que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, carecendo de fundamentação idônea. Aduz possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva para se decretar a prisão processual. Afirma que "se eventualmente condenado o Requerente, não será lhe fixado o regime fechado, configurando-se a impossibilidade da decretação da prisão preventiva" (fl. 17).



    Pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que o acusado é genitor de dois filhos menores de 12 anos de idade, sendo indispensável aos cuidados deles e da mãe.



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão do paciente, por ilegalidade na apreensão do entorpecente, ou a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP (fls. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível quando, em juízo sumário, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    A verificação de ausência de materialidade é questão a ser aferida pelas instâncias ordinárias, no trâmite da instrução processual. Não cabe às instâncias extraordinárias – competentes em matéria de direito – examinar provas colhidas durante audiência, muito menos na via do habeas corpus – cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante – e menos ainda suprimindo instância recursal.



    Noutro ponto, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    O decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fl. 62):



    II - Dos Requisitos da Prisão Preventiva e do Pedido de Prisão Domiciliar



    Passo à análise dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    A prisão é admitida, pois o crime imputado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme o art. 313, I, do CPP.



    O fumus comissi delicti está robustamente demonstrado pela prova da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados nos laudos periciais e nos depoimentos coesos dos policiais militares.



    O periculum libertatis está evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do elevado risco de reiteração delitiva por parte de ambos os custodiados.



    A gravidade da conduta é excepcional. A apreensão de 676 pinos de cocaína (930,70g), 627 buchas de maconha (1,542kg) e 1 barra de maconha prensada (810g), somada a uma pistola calibre 9mm com mira a laser e carregador estendido, balança de precisão e dinheiro, revela uma operação de tráfico em larga escala, indicando altíssima periculosidade e dedicação à atividade criminosa.



    O risco de reiteração delitiva é concreto. Ambos os flagranteados admitiram em seus depoimentos possuírem prisões anteriores pelo mesmo crime de tráfico. O custodiado DAVI LOURENÇO DA SILVA, de forma ainda mais grave, informou estar sendo processado por crime de homicídio, o que denota uma personalidade violenta e um profundo desrespeito pela ordem jurídica.



    [...]



    Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social em relação a ambos os flagranteados.



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito – tráfico de drogas –, destacando a decisão a apreensão de elevada quantidade de drogas – 676 pinos de cocaína (930,70g), 627 buchas de maconha (1,542kg), 1 barra de maconha prensada (810g) – , além de uma pistola calibre 9mm com mira a laser e carregador estendido, balança de precisão e dinheiro.



    Com efeito, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade" (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)



    Além disso, entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 211.842/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025; RCD no HC 676.072 /MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021.



    E, ainda, o julgado ressalta que o paciente admitiu em seu depoimento que possuía prisão anterior pelo delito de tráfico.



    Assim, "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.



    Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)



    No mais, "em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).



    Em relação ao pleito de substituição da medida extrema em prisão domiciliar, o acórdão foi assim fundamentado (fls. 103-104):



    Ao fim e ao cabo, com fulcro no art. 318, inciso VI do CPP, requer a impetração a possibilidade de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar excepcional, por ser o paciente pai e o único responsável pelos cuidados do filho de 06 (seis) meses.



    Assim dispõe o referido preceito legal:



    [...]



    No caso em apreço, além da impetração não ter colacionado aos autos a certidão de nascimento do filho menor de 12 (doze) anos, também não demonstrou ser o paciente o único provedor da criança e, portanto, não comprovou, de plano, que quaisquer das hipóteses legais aplica-se à hipótese vertente.



    Assim, inviável a concessão da benesse do cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar excepcional, em especial em sede de "habeas corpus" que, como sabido, não comporta dilação fático-probatória.



    Sobre o tema, "[a] jurisprudência desta Corte estabelece que a concessão de prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos não é automática, exigindo comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados das crianças" (AgRg no HC n. 923.327/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 29/11/2024), o que não ocorreu no caso dos autos.



    Por fim, no que ser refere ao pedido de nulidade da busca domiciliar, tal como formulado na presente impetração, observa-se que confunde-se com o próprio mérito, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do Ministério Público, conforme o Regimento Interno do STJ, postergando-se o seu exame para o momento processual mais adequado, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, ao ilustrado órgão do Ministério Público Federal para manifestação (doc. 21 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator